Tribunal: TJDFT
Processo: 0717873-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717873-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RANIERI QUEIROZ DA SILVA, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA APELADO: PAULO ROBERTO DE MATTOS PEREIRA, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, ANA LUCIA DE SOUSA MONTENEGRO, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, HERBERTH DOS SANTOS DE ALENCAR BEZERRA, RANIERI QUEIROZ DA SILVA, VALTER DE ALENCAR BEZERRA JUNIOR D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista aos embargados para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator